Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.